Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Transferência bancária via Pix. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” A autora informa que, no dia 15/12/2021, foram realizadas transferências bancárias via Pix de sua conta, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro. O boletim de ocorrência (ID 39732289) e contestação das transações na via administrativa (ID 39732288), realizados no mesmo dia dos fatos, são elementos de convicção a apontar que a autora não efetuou as operações indicadas. Foram realizadas 3 transferências bancárias para terceira pessoa desconhecida pela autora, o que resultou num prejuízo de R$ 1.583,98. A negativa apresentada pelo Banco (id39446141) não atende às regras do Banco Central constantes das Resoluções BACEN No 1 DE 12/08/2020 e 147, DE 28/09/2021 (art. 32, V e art. 39-B). A resposta não observou os elementos definidos no § 1o do referido art. 39-b. Reconhece-se, pois, a responsabilidade do réu pelos valores reclamados pela autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W